Tribunal: TJDFT
Processo: 0750607-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO COMPROVADA A NATUREZA SALARIAL DA VERBA. PROVA PERICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA. EXCLUSÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de Instrumento interposto por Elaine Cristina Dias Silva visa à reforma da decisão do e. Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga/DF, que rejeitou a impugnação à penhora na fase de cumprimento de sentença movido por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda – ME.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se da fase de cumprimento de sentença inaugurada em setembro de 2023; (ii) a parte devedora, intimada para pagamento por edital, não se manifestou, razão pela qual foi determinado o bloqueio de ativos por meio do Sisbajud (em março de 2024), o qual alcançou a quantia de R$ 4.071,76; (iii) a devedora então compareceu aos autos, em 1o de abril de 2024, ocasião em que apresentou impugnação à penhora, com fundamento na impenhorabilidade da verba (salarial) e requereu a realização de perícia grafotécnica “para que seja analisada a legitimidade da nota promissória"; (iv) a impugnação foi rejeitada pelo e. Juízo de origem, em 23 de junho de 2024; (v) a devedora opôs embargos declaratórios contra a decisão, os quais foram rejeitados e condenada a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, em razão do caráter meramente protelatório do recurso; (vi) contra essa decisão, a devedora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na conta bancária da executada são impenhoráveis por se situarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos; (ii) se houve (ou não) preclusão quanto ao pedido de produção de prova grafotécnica; (iii) determinar se é legítima a multa de 1% aplicada em razão da oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É ônus da parte executada demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável (CPC, art. 854, § 3o, inc. I).
5. A mera alegação de que os valores decorrem de bolsa de estágio e atividade autônoma não é suficiente para afastar a penhorabilidade dos valores constritos quando não acompanhada de prova documental idônea.
6. As matérias passíveis de impugnação à penhora são restritas (CPC, art. 854, § 3o) não abrangendo a autenticidade do título executivo. Insubsistente, pois, o pedido de prova pericial, em razão da preclusão.
7. A multa de 1% (um por cento) imposta com base no art. 1.026, § 2o, do CPC não se mostra adequada, pois os embargos declaratórios opostos pela agravante foram fundamentados na omissão relativamente à pretendida perícia grafotécnica, o que não configura conduta processual protelatória (dolo). No ponto, a decisão interlocutória merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo parcialmente provido, tão somente para excluir a multa de 1% (um por cento) decorrente da oposição dos embargos declaratórios.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370; 833; 854, § 3o; 1.022; 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1701533/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 01/06/2018; TJDFT, 07416054420228070000, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, DJE: 4.4.2023); 07159180220218070000, Rel. Desa Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJE: 30.9.2021).